Tribunal: TJES
Processo: 0002488-16.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002488-16.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ZIOMAR PINHEIRO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002488-16.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ZIOMAR PINHEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO
ARTIGO
21, DA LEI N° 3.688/41
, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos à contravenção penal de vias de fato, praticado no âmbito doméstico ou familiar, de modo que é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 12 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002488-16.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ZIOMAR PINHEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

T
enho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Ziomar Pinheiro do Nascimento
,
inconformado com a sentença prolatada pel
o

Juízo da
3
ª Vara Criminal d
a Comarca de São Mateus
(fls.
71/74-
verso
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] na data de 01 de maio de 2022, na Rua Arcanjo Locateli, n° 61, bairro Cacique, nesta cidade, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, praticou vias de fato contra sua irmã, a vítima Francislania Pinheiro do Nascimento, bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

A vítima relata que é sobrinha do denunciado, mas o chama de irmão, pois quem a registrou foi sua avó, mãe de Ziomar.

Segundo Francislania, na data dos fatos, seu filho estava brincando no quintal, na piscina de plástico, quando o denunciado, que mora no andar de cima de sua casa, reclamou que queria dormir.

Ato contínuo, o denunciado desceu de sua residência, e deu um tapa no rosto da vítima, que se defendeu com uma raquete. No mesmo momento, o ele retornou à sua residência para pegar algo, ocasião em que a vítima ligou para a polícia.

Em seguida, Ziomar entrou em seu carro e quando estava saindo, jogou o veículo em direção à vítima.

Por fim, o denunciado ameaçou a vítima dizendo: "
vocês duas abre o olho comigo, eu não tô brincando com vocês
".

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o

magistrad
o

a quo

condenou
o apelante

nas sanções do artigo
21, da Lei n° 3.688/41, nos moldes da Lei 11.340/06,
à pena de
17
(
dezessete
)
dias de prisão simples,

em regime inicialmente aberto
.

Ao apresentar
razões recursais
,
às fls.
81/86
dos autos físicos,
a defesa reque
r
a
absolvição
do apelante, diante da inexistência de provas da autoria delitiva.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório.

Nesse particular, o tipo penal em análise no presente caso prevê típica a seguinte conduta:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Dito isso
,
compulsando os autos,

destaco que
a
materialidade
d
a mencionada contravenção penal
restou comprovada nos autos físicos,
por meio do Boletim Unificado acostado no id.
06/08, bem como da prova testemunhal colhida durante a instrução criminal.

Do mesmo modo, a
a
utoria
do ilícito também restou comprovada
nos autos,
pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, destaco os depoimentos prestados em juízo, conforme transcrito pelo magistrado sentenciante:

A vítima FRANCISLANIA
PINHEIRO
DO NASCIMENTO, ouvida em Juízo, disse que
: “[...] que é irmã do acusado; Que não reside mais na mesma residência do acusado, devido ter pedido medida protetiva e o acusado ter voltado para casa; Que na época do ocorrido residiam no mesmo quintal, sendo o acusado morando em cima da casa; Que no dia ocorrido o acusado estava deitado dormindo e o filho da depoente junto com a prima tomando banho no quintal de piscina; Que o acusado ao acordar disse que era para as crianças pararem de gritar, caso contrário desceria e rasgaria a piscina; Que a depoente disse para ele descer; Que em seguida o acusado desceu; Que a parte não estava esperando o acusado descer e agredi-la, e sim fazer o que dito com a piscina;
Que o acusado desceu agredindo-a; Que no momento estavam jogan
do
frescobol no quintal, e sim revidou contra o acusado juntamente a ELORRAINE, devid
o ao
acusado ser de perfil grande; Que antes do acusado agredi-la, não agrediu o acusado; Que
o
tapa foi acertado no rosto; Que o acusado não ficou machucado com a raquetada;
Que não se recorda o local em que foi acertado a raquete no acusado; Que não precisou de atendimento médico; Que na sequência foi acionada a polícia militar, para comparecer no local, antes da polícia chegar o acusado evadiu do local; Que no momento em que acionava a polícia foi em direção a rua;
Que quando os policiais chegaram ao local realizou a ocorrência e mostrou a vermelhidão no rosto;
Que antes do acusado sair estava na rua efetuando a ligação; Que quando o acusado saiu, tentou jogar o carro para cima da depoente, tentando evitar a conversa com a polícia; Que quando o acusado tentou jogar o carro em cima da própria, houve o afastamento para trás; Que a intenção do acusado não era de atropelar e talvez amedrontar; Que o fato foi presenciado pela ELORRAINE, pelo filho e pela sobrinha; Que a idade do filho e a sobrinha era de seis anos; Que a ELORRAINE no tempo do ocorrido era sua companheira; Que o acusado disse que era pra elas apanharem mesmo já que queriam ser homens, e para abrirem o olho; Que o acusado na época do ocorrido estava desempregado, porém trabalhava como penitenciário; Que ele tinha arma, inclusive não viu mas, colocou algo nas costas antes de sair; Que ELORRAINE morava na mesma residência; Que no dia ocorrido o acusado não voltou para mesma residência; Que ao fazer o boletim de ocorrência e em seguida intimada para comparecer na delegacia da mulher; Que o acusado foi notificado pelo oficial de justiça, tendo que se retirar da residência; Que o acusado saiu da residência após dois ou três dias Que após a volta do acusado, saiu de casa, pois estava insegura tendo as janelas pregadas e com medo do acusado fazer algo contra;
[...]
Que o acusado veio pedir para a depoente retirar a queixa, devido querer fazer reciclagem para voltar trabalhar, sendo negado pela própria, pois perderia sua credibilidade, caso voltasse a acontecer o fato;
[...]
Que ao bater no filho, o acusado aproveitou a situação e denunciou (por maus tratos) tentando prejudicá-la; [...].

Por sua vez,
a testemunha de acusação ELORRAINE LINHARES RIBEIRO
, afirmou em Juízo que: "[...]; Que o acontecimento foi num dia de domingo na casa da vítima, e a própria adquiriu uma piscina pequena para fins de diversão do filho e sobrinha, colocando no quintal para a diversão das crianças evitando estar na rua; Que estavam jogando frescobol no quintal e as crianças na piscina;
Que o acusado apareceu na janela da sua na residência, gritando dizendo que era para parar com o barulho caso contrário desceria e cortaria a piscina toda; Que a vítima respondeu o acusado; Que o acusado desceu e veio agredir dando um tapa sobre a face da vítima, na frente das crianças; Que quando o acusado ameaçou cortar a piscina; Que a vítima respondeu que quebraria o carro do próprio; Que na sequência veio a agredir efetuando um tapa sobre a face da vítima na sua frente e das crianças;
Que no momento da discussão as crianças saíram da piscina e sentaram na frente das partes; Que as crianças presenciaram tudo; Que em seguida o acusado se aproximou; Que por meio de defesa sendo parceira da vítima, arremessou a raquete no acusado; Que após o acusado ter sido agredido, em seguida fechou a mão; Que a vítima presenciou a cena e também arremessou a raquete sobre o acusado;
Que o acusado querendo agredir ambas e estas se defendendo com a raquete
; Que o acusado não ficou machucado; Que teve um momento em que o acusado procurou uma "ripa" e não achou; Que em seguida o acusado subiu para casa; Que logo após a vítima ligou para a polícia e o acusado percebeu; Que em seguida o acusado ameaçou-as dizendo: vocês tem que bater como homem; Que em seguida na escada o acusado apontou o dedo dizendo: toma cuidado comigo; Que o acusado estando na escada falando com nós duas, mas apontando o dedo na minha direção; Que não é a primeira vez que acontece o fato exposto; Que já agrediu a vítima outras vezes e alguns familiares sendo prima e tia; Que sempre foi de agredir as pessoas; Que no momento da ameaça a vítima se encontrava ao lado da mesma; Que contudo ocorrido em que ele estava guardando os passarinhos e presenciou a vítima no telefone conversando com polícia, desceu; Que após o acusado ter descido, saíram em direção a rua com receio do acusado fazer algo; Que em seguida o acusado entrou no carro, saindo em direção as partes, no momento em a vítima estava no celular falando com o policial; Que em seguida o acusado saiu; Que os policiais chegaram para realizar a ocorrência; Que ao passar umas duas ou três horas o acusado voltou, cortando o fio de energia da residência das partes e religando somente o fio da casa em que mora; Que acabando tendo que ficar na casa da avó da vítima, devido não ter energia em casa; Que no dia seguinte houve a religação da energia, sendo no nome da vítima, havendo a separação de energia; Que não convive com a vítima a três semanas, aproximadamente um mês; [...] Que o relacionamento da vítima com o filho era normal, tendo todo cuidado e tudo que precisava; Que a vítima corrigia o filho nas horas que precisava, não sendo agressiva, dando de tudo do melhor.

Por fim, interrogado em Juízo, o acusado ZIOMAR PINHEIRO DO NASCIMENTO, afirmou que: "[...]; Que a discussão houve sim, mas não chegaram as vias de fato; Que não tem nada a ver com o sexualismo da VÍTIMA; Que o problema da VÍTIMA é ser uma pessoa desocupada; Que frequentemente brigava com a companheira; Que a vítima residia em baixo da casa do acusado; Que relata que ao precisar descansar para trabalhar, não podia dizer nada a vítima devido as pessoas terem medo; Que a vítima chamava a própria mãe de "chocadeira" e não prezava pelo bem-estar do seu filho; Que a vítima está fazendo isso tudo devido o interrogado ter processado ela por maus tratos do filho; Que está preservando a integridade da criança, sendo ela agressiva; Que no dia do ocorrido somente houve uma discussão; Que em seguida ligou para a advogada e mesma disse para se retirar do local; Que não ameaçou a vítima; Que a discussão começou devido um incomodo, onde a vítima estava no quintal da residência "bagunçando" e mesmo chegou para se comunicar, e a vítima não gostou da comunicação ficando brava com acusado; Que logo após subiu para sua residência; Que atualmente está tudo normal, tendo as partes vidas normais; Que só não concorda com a forma de tratamento do sobrinho, e por isso denunciou; Que não fez nada com a vítima.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar
a contravenção penal narrada
na denúncia.

Isso porque
as palavras da vítima,
firmes e
com riqueza de detalhes, corroboradas pel
a testemunha ouvida (
Elorraine Linhares Ribeiro
),

bem como
pelo depoimento do réu
, que,
embora tenha negado a prática da contravenção penal, admitiu que houve um
a discussão com a vítima no dia dos fatos,
comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

É
imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância.

Nesse
mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Ness
e contexto
,
verifico que
não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Assim, a palavra da vítima, que possui fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, no presente caso, guarda similitude com as demais provas
colhidas.

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Ziomar Pinheiro do Nascimento
pel
a
contravenção penal de vias de fato,
prevalecendo-se o agente da
relação familiar
,

não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume
s os termos d
a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 12 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)